Tribunal: TJBA
Processo: 8126963-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8126963-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: THIAGO DE SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
.

Direito penal e processual penal.
Crime de receptação
(ART.
180, caput, do cp)
e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do CP)
.
Pena de
4
(
quatro
) ano
s e 6 (seis) meses
de reclusão
e multa
. Regime
fechado
.

pleito
DE
desclassificação para
RECEPTAÇÃO CULPOSA.

NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
CRIME DE RECEPTAÇÃO.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
Réu surpreendido na
posse de veículo com
restrição de roubo/furto.
BEM APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Ausência de provas.
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
Réu que

conduziu veículo automotor sem o competente documento de identificação veicular.
Evidenciado que o réu conduziu motocicleta
com placa de identificação que deveria saber estar adulterada.
Não se verifica a alegada responsabilidade objetiva.
Tese defensiva fundada na palavra do réu sem elementos que a corroborem. Alegação que destoa das provas dos autos.

Pleito de abrandamento do regime prisional.
Impossibilidade.
Pena superior a 4 (quatro) anos. Regime mais severo devidamente motivado.

SÚMULA Nº
719
do
ST
F
.

Parecer ministerial pelo
conhecimento parcial e
improvimento do recurso.

Sentença
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO
em parte
E
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8126963-59.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de
S
alvador
, em que figuram, como Apelante,
THIAGO DE SENA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo
,
mantendo
incólume
os termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o Desembargador
Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06